Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-76.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – OBJETIVA A REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE ESTUDO REALIZADO "À DISTÂNCIA" – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE – AUSÊNCIA DE CONTROLE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 129 DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ 391/2021 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.